Tribunal: TJES
Processo: 0030153-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030153-81.2019.8.08.0024

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA.

APELADOS: LAERT MERCIER DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE DA ADQUIRENTE – LEI FEDERAL Nº 13.786/2018 – RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 543 é a de que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Não se aplicam as disposições decorrentes da Lei Federal nº 13.786/2018, com vigência a partir de 28.12.2018 (data da publicação), se o contrato de promessa de compra e venda é anterior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA. e que são Apelados LAERT MERCIER DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030153-81.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
APELADO: LAERT MERCIER DE OLIVEIRA FILHO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030153-81.2019.8.08.0024

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA.

APELADOS: LAERT MERCIER DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de rescisão contratual” ajuizada por LAERT MERCIER DE OLIVEIRA FILHO e MOISÉS ANDRADE MERCIER DE OLIVEIRA, ora Apelados, em face de PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA., ora Apelante, pretendendo a decretação da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e a restituição integral das quantias pagas, e, subsidiariamente, que a retenção em favor da vendedora seja fixada em até 10% (dez por cento) do valor pago.

Pela sentença de fls. 141/147, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e reconhecer como devido a retenção de 20% (vinte por cento) da quantia paga.

Irresignada, PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA. interpôs o recurso de apelação de fls. 170/179, sustentando que (1) deve ser observado o disposto no art. 32-A, da Lei Federal nº 6.766, que prevê a possibilidade de retenção de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato a título de cláusula penal; (2) inexiste a alegada onerosidade excessiva e, por fim, que (3) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Contrarrazões recursais apresentadas pelos Apelados às fls. 184/189.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de rescisão contratual” ajuizada por LAERT MERCIER DE OLIVEIRA FILHO e MOISÉS ANDRADE MERCIER DE OLIVEIRA, ora Apelados, em face de PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA., ora Apelante, pretendendo a decretação da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e a restituição integral das quantias pagas, e, subsidiariamente, que a retenção em favor da vendedora seja fixada em até 10% (dez por cento) do valor pago.

Pela sentença de fls. 141/147, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e reconhecer como devido a retenção de 20% (vinte por cento) da quantia paga.

Irresignada, PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA. interpôs o recurso de apelação de fls. 170/179, sustentando que (1) deve ser observado o disposto no art. 32-A, da Lei Federal nº 6.766, que prevê a possibilidade de retenção de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato a título de cláusula penal; (2) inexiste a alegada onerosidade excessiva e, por fim, que (3) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Pois bem.

As partes firmaram, em 02.05.2018, contrato de promessa de compra e venda do Lote 05, da Quadra 05, do Setor B, com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados), do Loteamento Enseada Praia Grande, cuja cópia encontra-se às fls. 30/42, pelo valor de R$ 61.586,84 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), obrigando-se ao pagamento de entrada de R$ 3.695,21 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) e mais 140 (cento e quarenta) parcelas mensais de R$ 688,92 (seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Os promitentes-compradores comunicaram o interesse no distrato do contrato, todavia, não concordaram com os termos oferecidos pela promitente-vendedora, ora Apelante.

É cediço ser devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador quando a rescisão contratual ocorrer por culpa exclusiva do promitente-vendedor, nos termos do Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No caso, entretanto, a rescisão contratual ocorreu no exclusivo interesse dos promitentes-compradores, haja vista a superveniência de inviabilidade econômica.

Nessa hipótese, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende pela “
razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.
” (TJES, recurso de apelação nº. 0000086-12.2018.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira).

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu como devido a retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago pelos Apelados, contra o que se insurge a Apelante neste recurso.

De início, convém afastar a alegação de que o Código de Defesa do Consumidor seria inaplicável à relação jurídica firmada entre as partes.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0004919-35.2016.8.08.0014, de que foi Relator o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, isto é, “
mesmo nas relações estabelecidas entre loteador e comprador há relação de consumo entre fornecedor e consumidor, de modo que devem ser aplicadas as regras do estatuto consumerista, norma especial de caráter constitucional e de aplicação cogente
”.

Acerca da aplicação das disposições contidas no art. 32-A, inc. II, da Lei Federal nº 6.766/1979, melhor sorte não resta à Apelante, pelas razões que passo a expor.

Referida norma prevê que em caso de resolução de contrato por fato imputado ao adquirente, será devido, entre outros, “
o
montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato
”.

Ocorre que a inovação legislativa decorre da edição da Lei Federal nº 13.786/2018, com vigência a partir de 28.12.2018 (data da publicação), portanto, posterior ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, razão pela qual sua aplicação não é imperativa.

Destarte, não merece retoques a adequação da cláusula décima quinta, tal como realizada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, no sentido de limitar a retenção de 20% (vinte por cento) não sobre o valor atualizado do imóvel, mas, sim, sobre a quantia paga, tal como sedimentado na Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Autor de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE DA ADQUIRENTE – LEI FEDERAL Nº 13.786/2018 – RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 543 é a de que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Não se aplicam as disposições decorrentes da Lei Federal nº 13.786/2018, com vigência a partir de 28.12.2018 (data da publicação), se o contrato de promessa de compra e venda é anterior.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA. e que são Apelados LAERT MERCIER DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.